Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721027-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mariele Mattos Saback Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariele Mattos Saback contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0729633-92.2023.8.07.0016, assim redigida: “Embargos à Execução 0729633-92.2023.8.07.0016: O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício. Desse modo, diante dos documentos acostados nos IDs 165140822 a 165142145, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à Embargante, nos termos do art. 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, isentando-a do ônus de garantir integralmente a execução fiscal para oposição de embargos à execução, conforme determina o art. 16, § 1o, da Lei 8.630/80. Satisfeitos os demais requisitos legais, RECEBO os presentes Embargos à Execução. Deixo, entretanto, de atribuir efeito suspensivo à execução fiscal no 0004641-62.20008.07.0001, haja vista a ausência de garantia integral, devendo, o valor penhorado no ID 165140815, págs. 13/15, permanecer depositado em conta judicial vinculada aos autos, até o julgamento dos presentes embargos. À Embargada para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 17, da Lei no 6.830/80). Execução Fiscal 0004641-62.2000.8.07.0001: Tendo em vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos no 0729633-92.2023.8.07.0016, intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Advirto, ainda, que o valor de R$ 903,90, penhorado na conta bancária da Executada MARIELE MATTOS SABACK (ID 84777066), deverá permanecer depositado em conta judicial vinculada ao feito, até o julgamento dos embargos à execução acima mencionados.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59432693), em síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ela manejados. Argumenta que é idosa, acometida por várias doenças, e que sua subsistência é mantida por meio do recebimento de benefício de prestação continuada com fundamento na Lei no 8.742/1993. Acrescenta que a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre quantia oriunda desse benefício, o que prejudica a sua subsistência e justifica a pretendida concessão de efeito suspensivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. A recorrente está dispensada do recolhimento do montante referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a verossimilhança dos fundamentos articulados no recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A agravante alega que deve haver a dispensa da demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de outro elemento concreto que justifique situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa de demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. I - A concessão da gratuidade de justiça não mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução, arts. 98, § 1o, incs. I a IX e 919, §1o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1385769, 07261438120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTUIÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. No termos do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, houver o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, e a comprovação de que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, aos 18 de fevereiro de 2021, determinou a penhora de quantia, que resultou no bloqueio de R$ 903,90 (novecentos e três reais e noventa centavos), de acordo com a decisão referida no Id. 83290215 e a certidão mencionada no Id. 84777060 (dos autos do processo no 0004641-62.2000.8.07.0001). A aludida penhora poderia, em tese, ter sido impugnada de modo adequado e tempestivo nos próprios autos do processo de execução fiscal (no 0004641-62.2000.8.07.0001). No entanto, não houve impugnação, tendo sido mantida a penhora em favor do Distrito Federal. Nesse contexto não é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, com o intuito de suspender o curso do processo de execução fiscal, em virtude da ausência de impugnação específica da penhora referida. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações articuladas no recurso. Além disso, o montante penhorado está depositado em juízo e, por ordem do próprio Juízo singular, assim permanecerá até o julgamento dos embargos à execução, o que reforça a ausência do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator